Tribunal: TJMT
Processo: 1007758-94.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007758-94.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON ESTEVAO REY MOLINA - CPF: 293.479.551-91 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (EMBARGADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Edson Estevão Rey Molina,
em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, interposto em desfavor da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas,
mantendo a improcedência da sentença.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a omissão e a contradição no acórdão, posto que não tem documentos nos autos que comprovem ter sido notificado que seu nome seria inscrito no cadastro negativo, no endereço devido.

Por fim, prequestiona a matéria em discussão.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação do embargante em litigância de má-fé (Id nº 66269950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Na hipótese dos autos, o embargante se insurge argumentando a omissão e contradição no acórdão, no que tange a comprovação de que fora notificado no endereço fornecido pelo credor, sobre a inscrição do seu nome no cadastro negativo que, por conseguinte, configura a violação ao dano moral
in re ipsa.

Ocorre que, conforme bem exposto no voto condutor, a embargada realizou a sua obrigação, prevista no artigo 43, §2º do CDC, de notificar a consumidora de sua inscrição no cadastro negativo, no endereço fornecido e de responsabilidade da credora, conforme os documentos juntados nos Ids 58387460 e 58387461.

Desta forma, independente da devolução do Aviso de Recebimento – AR, a embargada realizou a sua obrigação, eximindo sua responsabilidade pelo ato praticado, não podendo, portanto, responder por supostos danos do consumidor, ante a inexistência do nexo de causalidade.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA A RESPEITO DA INSERÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES – ART. 43, §2º DO CDC – DISPENSABILIDADE DO AR NA CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA ESSE FIM – SÚMULA 404 DO STJ – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO BANCO DE DADOS ELIDIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, §2º do CDC.

II - É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros (Súmula n.º 404/STJ).

III - Não há lei que imponha à entidade mantenedora de cadastro de proteção ao crédito o dever de investigar o endereço do devedor inscrito. O que lhe compete é remeter a notificação ao endereço fornecido pelo credor, que encaminha
o nome do devedor ao cadastro. Precedentes do STJ.” (N.U 1002869-68.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020) (destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

No que tange ao pedido da embargada em condenação em litigância de má-fé, prevista no artigo 80 do CPC, tenho que não é a hipótese dos autos, uma vez que para sua configuração é necessário restar evidente o dolo da parte.

Na hipótese, o embargante apenas utilizou de condutas jurídicas, com a interposição de recursos, respostas e ferramentas estabelecidas pelo próprio Código de Processo para a garantia de sua defesa, portanto, não verifico nenhuma situação de prática de má-fé.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EMPRÉSTIMO - CONTRATO FIRMADO COM IDOSO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – AFASTADA - SENTENÇA REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de o contratante ser idoso, por si só, não é suficiente para considerá-lo incapaz de realizar negócios jurídicos. Com a comprovação da efetiva contratação e da ausência de pagamento do débito, é o caso de julgar improcedente a ação.
Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

(N.U 1002095-41.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (destaquei)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020